Tribunal: TJBA
Processo: 8026767-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026767-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RETIROLANDIA Advogado(s): AGRAVADO: FANS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Advogado(s):AKILLES DAWIDE DA SILVA MOREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL IMPOSTO AO MUNICÍPIO. VERBAS VINCULADAS A EMENDA PARLAMENTAR DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS NA SITUAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE RETIROLÂNDIA contra decisão interlocutória que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou o depósito judicial do valor de R$ 304.211,50, sob pena de bloqueio de contas públicas, com a finalidade de resguardar o adimplemento de obrigação oriunda do Contrato Administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Analisar a possibilidade jurídica de imposição de depósito judicial ou bloqueio de verbas públicas para garantia de obrigação ainda não reconhecida judicialmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A imposição de depósito judicial em ação de conhecimento configura constrição antecipada de valores públicos sem o reconhecimento judicial prévio da obrigação, violando o regime de precatórios previsto nos arts. 100 e 167, VI, da Constituição Federal. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda o bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas para pagamento de obrigações contratuais, mesmo que reconhecida a prestação do serviço, em respeito ao regime constitucional de pagamentos por precatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É vedada a imposição de depósito judicial ou bloqueio de verbas públicas para garantir crédito decorrente de contrato administrativo, sem prévio reconhecimento judicial da obrigação e sem observância ao regime constitucional dos precatórios. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 100 e 167, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 74103 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 26.05.2025; STF, ARE 1470693, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30.07.2024; STF, ARE 1411300 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.09.2024; STF, Rcl 39101, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13.05.2020; STF, Rcl 40898-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20.05.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026767-50.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE RETIROLANDIA e como agravada FANS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora